Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-06.2014.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-06.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CEAPAR CERRADO LTDA - CNPJ: 00.114.796/0001-03 (APELANTE), AIBES ALBERTO DA SILVA - CPF: 290.288.501-63 (ADVOGADO), WILSON RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 425.732.621-20 (ADVOGADO), BARTIRA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 20.090.981/0007-08 (APELADO), RODRIGO DE ALMEIDA TAVORA - CPF: 044.239.617-17 (ADVOGADO), RAFAEL MATTOS DA SILVA - CPF: 155.427.947-00 (ADVOGADO), HELOISA FERRI - CPF: 079.358.159-17 (ADVOGADO), COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - CNPJ: 07.351.577/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO SIMOES DE ANDRADE - CPF: 089.842.677-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REJEITADA – PERÍCIA INDIRETA SUFICIENTE – MÉRITO – MAU ARMAZENAMENTO DAS SEMENTES NÃO DEMONSTRADO – DANOS COMPROVADOS – PROVAS QUE REVELAM A PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz julga a lide, conforme as provas já produzidas nos autos, em especialmente embasado na perícia indireta, de forma que a rejeição da oitiva de testemunha é medida conveniente.

Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000468-06.2014.8.11.0029

APELANTE:

CEAPAR CERRADO LTDA

APELADA:

BARTIRA AGROPECUÁRIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEAPAR CERRADO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana-MT,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Quantia Paga c/c Danos no. 0000468-06.2014.8.11.0029
,
ajuizada por
BARTIRA AGROPECUÁRIA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ora recorrente, em solidariedade com a empresa demandada
COMÉRCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA
, a pagarem à parte autora a indenização a título de danos materiais causados, sendo a quantia de R$81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais) concernentes ao valor pago pelo produto objeto da Nota Fiscal de Id 71450989 – fls. 52; e a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), relativos aos gastos despendidos com o preparo e plantio das sementes de brachiaria adquiridas das rés, devidamente atualizadas com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data dos respectivos desembolsos.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rateadas na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) a cargo da parte autora e o remanescente (75%) a cargo das rés.

A apelante, em suas razões recursais, invoca, preliminarmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, sob a justificativa de que depois da realização da prova pericial, pretendia realizar a prova testemunhal, conforme requerimento expresso.

No mérito, ressalta que o “
pedido de inversão do ônus da prova requerido pela Apelada restou afastado na r. sentença, com o que incidiu no caso em tela o artigo 373 do Código de Processo Civil
” (sic).

Sustenta que a apelada “
não logrou comprovar a má qualidade das sementes comercializadas pela Apelante, tampouco comprovaram o correto manejo dispensado à lavoura e o correto armazenamento, como equivocadamente referiu o MM. Juiz a quo
” (sic).

Assevera que “
o laudo acostado ao id. 81854232, utilizou como método e critérios a análise do laudo juntado aos autos pela própria Apelada, sendo que, devido ao lapso temporal de mais de 07 anos, não houve trabalhos de campo
” (sic), sendo que as respostas do perito foram em sua maioria inconclusivas e evasivas, portanto, desprovido de credibilidade.

Esclarece que “
provou a boa qualidade das sementes comercializadas a apelada através dos atestados de qualidade de suas sementes emitidos por laboratório credenciado no MAPA, acusando que as sementes ao serem comercializadas foram testadas e apresentaram índices germinativos bem acima do mínimo legalmente exigido que é a garantia de 80%, conforme Termos de Conformidade de Sementes no. 01/2013 e 02/2013 em anexo aos autos
” (sic).

Ressalta que “
o entendimento do MM. Juiz de 1o grau de que a baixa germinação ocorreu por má qualidade do produto é totalmente equivocado e a única conclusão a que pode chegar é justamente o contrário, porque apenas a Apelada teve problema e todas as sementes de um mesmo lote são submetidas ao mesmo processo de industrialização e controle de qualidade, possuindo as mesmas características genéticas e morfológicas, isto é, se eventualmente houvesse problema na semente, necessariamente atingiria todo o lote
” (sic).

Expõe que “
do conjunto probatório temos que a única prova inequívoca existente nos autos é da qualidade das sementes comercializadas pela Apelante
” (sic), apontando ainda que
“o teste de germinação de sementes é procedimento submetido a uma rigorosa fiscalização, nos moldes do que preceitua o art. 45 do Decreto Lei no 5.153/04
” (sic).

Reforça que “
a empresa Apelante lançou no corpo da Nota Fiscal no 000.000.530 de venda das sementes a necessidade de se proceder o referido teste de germinação
” (sic), de forma que a autora assumiu os riscos com o plantio.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 172091843).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que não há falar em cerceamento de defesa, pois “
a questão debatida se mostra extremamente técnica, não sendo a prova testemunhal meio adequado para o esclarecimento dos fatos. Por outro lado, a prova pericial produzida nos autos se revelou suficiente para elucidar todas as questões controversas existentes, tendo evidenciado a correção da preparação da área para o plantio e da armazenagem das sementes, bem como a existência de condições naturais totalmente favoráveis à germinação
” (sic).

No mérito, sustenta que “
por mais que a perícia tenha sido realizada de forma indireta, foram levados em conta diversos documentos e dados para a elaboração do laudo pericial, restando evidente a alta qualidade técnica do trabalho realizado e a sua aptidão para comprovar as alegações feitas no processo
” (sic).

Logo, aponta ser “
evidente que as Rés devem arcar com todos os danos advindos do fornecimento das sementes totalmente inviáveis para plantio, uma vez que o fato decorreu de sua culpa exclusiva
” (sic), de modo que pede a manutenção da sentença (Id. 172094150).

O preparo foi recolhido (Id. 172091846).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BARTIRA AGROPECUÁRIA S/A
ajuizou a presente
ação de ressarcimento de quantia paga c/c danos em face de
CEAPAR CERRADO LTDA
, ora recorrente, e de

COMÉRCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA
, almejando o ressarcimento de danos referente as sementes adquiridas das requeridas, que apresentaram germinação insignificante.

Segundo apresentado na narrativa fática, em 01/03/2013 a requerente adquiriu 188 (cento e oitenta e oito) sacas de sementes de Brachiaria Ruziziensis fiscalizada das requeridas, pelo valor de R$81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), tendo recebido o referido produto em sua filial no dia 03/03/2013.

Continuou narrando que muito embora o produto tenha sido entregue acompanhado dos respectivos Boletins de Análise de Sementes emitidos pelo LASQ LABORATÓRIO DE ANÁLISES SEMENTES QUINTANA e dos termos de conformidade de Sementes nos. 01/2013 e 02/2013, emitidos pela segunda demandada, o produto teve uma germinação insignificante e não uniforme, constatando-se a germinação de apenas 3,05% do total esperado, conforme registros fotográficos apresentados junto com a inicial.

Em razão da germinação insignificante, a requerente submeteu amostras do produto adquirido para análise em laboratório independente (Id. 172091758 - Pág. 40/41), o qual apontou resultados totalmente aquém e destoantes daqueles constantes nos Termos de Conformidade de Sementes nos. 01/2013 e 02/2013, emitidos pela segunda requerida.

Mais especificamente, os Termos de Conformidade de Sementes elaborado pela segunda ré apontaram um percentual de germinação/viabilidade de 82,2% e 84%, a análise laboratorial realizada pela autora apontou, dentre outras incongruências, um percentual de germinação ou viabilidade do produto igual a 0%, do que se conclui que as sementes fornecidas são totalmente inviáveis para plantio.

A ineficiência do produto adquirido resultou em prejuízos relevantes para a apelada/autora, que, além de ter despendido um valor significativo para a aquisição de uma semente que julgava corresponder às especificações de qualidade e eficiência garantidas, não obteve o resultado desejado, comprometendo uma área de 750 ha (setecentos e cinquenta hectares) na Fazenda San Francisco, projetada para pastagem, o que traz impactos diretos e significativos nas suas atividades e nos resultados financeiros dela decorrentes.

Ressaltou, ainda, que despendeu recursos para efetuar o plantio das sementes que jamais brotaram, impactando ainda mais o dano pela aquisição das sementes impróprias para o plantio.

A par do exposto, postulou pelo pagamento a quantia total de R$144.163,00 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e três reais), referente a aquisição das sementes no valor de R$81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais) e de R$62.788,80 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), concernente aos custos para o plantio das sementes, além das custas e honorários.

Em sede de contestação, as requeridas alegaram, dentre outros argumentos, que os problemas de germinação das sementes decorreram de negligência da requerente, que não teria realizado o teste de germinação recomendado, além de ter efetuado o armazenamento e o manuseio do produto de forma inadequada. Ainda, afirmaram também que diversos outros fatores poderiam ter influenciado na não germinação das sementes, e que o defeito existente nestas não foi comprovado pela autora (Ids. 172091758 - Pág. 75 a 172091764 - Pág. 14; e Id. 172091764 - Pág. 34/51).

Em decisão saneador, foi deferida a produção de prova pericial para apurar a perda de produção, perícia esta que foi realizada de
forma indireta
no dia 07/04/2022, onde a perita concluiu que “
as sementes foram entregues em 03/03/2013, ou seja, três dias antes do início do plantio. Esse período de armazenamento, mesmo nas condições reportadas pela Requerente via fotografia, ou seja, em barracão aberto, não seria suficiente para reduzir drasticamente a germinação das sementes. A semente é um ser vivo, contudo nas condições do que reduz a taxa respiratória a níveis abaixo do mínimo necessário para o início do processo fisiológico da germinação. Isso permite que sementes sejam armazenadas por um período mais longo
” (Id. 172091822 - Pág. 10).

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar ambas as demandadas a pagarem, solidariamente, à parte autora a indenização a título de danos materiais causados, sendo a quantia de R$81.375,00 (oitenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais), concernente ao valor pago pelo produto objeto da Nota Fiscal de Id 71450989 – fls. 52; e a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), relativos aos gastos despendidos com o preparo e plantio das sementes de Brachiaria adquiridas das rés, com os acréscimos legais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram rateados entre os litigantes, ante a sucumbência recíproca.

Irresignada, a requerida
CEAPAR CERRADO LTDA
almeja anular a sentença, em decorrência do suposto cerceamento de defesa ou para reconhecer a improcedência dos pedidos da inicial, por ausência de prova quanto a baixa germinação das sementes adquiridas pela autora.

Pois bem. Quanto ao suposto
cerceamento de defesa
,
nota-se que a empresa almeja a realização de oitiva de testemunhas.

Ocorre que cabe ao juiz, destinatário da prova, a incumbência de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e analisar a pertinência relevância e necessidade das provas a serem produzidas.

No caso, a juíza singular, valendo-se de sua prerrogativa de presidir o processo, julgou o feito com base na prova pericial indireta, que foi suficiente para formar a sua convicção.

Quanto a prova testemunhal, observa-se que a recorrente postula a sua produção, contudo, sem estabelecer uma relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que de fato pretendia atestar.

Dessa forma, tem-se que o julgamento sem a oitiva de testemunhas não cerceou o direito de defesa da recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– DANO SOFRIDO POR MENOR NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL REQUERIDO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-CONSERVAÇÃO DO MÓVEL QUE FERIU A CRIANÇA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Se a prova testemunhal se revelou despicienda
e os autores desistiram da prova pericial,
não se verifica o alegado cerceamento de defesa que pudesse dar azo à nulidade da sentença
. Não é devida a reparação civil, porque não demonstrado o ato ilícito praticado pelo requerido e nem o nexo causal com o dano ocorrido.”
(TJ-MT - AC: 10088453720198110040, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a requerente acostou o Laudo de Avaliação elaborado
in loco
, no dia
18/04/2013
, por profissional inscrito no CREA – PR 26792/D, Sr. Ely Gonçalves Ribeiro, que restou assim consignado:

“Como podemos observar
a germinação está muito desuniforme e abaixo do esperado, sendo que em alguns pontos amostrados há uma total ausência de plantas germinadas, o que torna inviável a formação de uma boa cobertura do solo com vegetação destinada ao pastoreio
e ainda poderá ocorrer um possível desenvolvimento das plantas formando touceiras, que futuramente poderão viar a dificultar o plantio da cultura de soja e, facilitar o desenvolvimento de plantas invasoras não desejáveis, nos espaços não ocupados”
(Id. 172091758 - Pág. 41) (Destaquei)

Veja-se que o laudo foi conclusivo no sentido de constatar que quando do plantio realizado entre os dias 06 a 11/03/2013, a quantidade de chuvas e o preparo de solo eram ideais à germinação e consolidação de pastagens no referido período.

Registra-se que o referido parecer foi
ratificado
pela perícia técnica indireta, realizada em
07/04/2022
, onde se consignou que a área foi devidamente preparada para o plantio convencional, sendo objeto de operações de gradagem e construções de curvas de nível, conforme imagens de satélite da época que corroboram com as apresentadas com o laudo unilateral trazido.

Além disso, aponta que o período de plantio constante no laudo técnico, representa a realidade fática da situação à época, ou seja, entre os dias 03 a 11/03/2013, sendo que as condições climáticas eram absolutamente ótimas para uma boa germinação e emergência das sementes cultivadas.

A empresa recorrente, por sua vez, alega que a parte autora/apelada armazenou incorretamente as sementes e ainda que a qualidade das sementes foi atestada, conforme Termos de Conformidade de Sementes nos. 01/2013 e 02/2013 em anexo aos autos.

Ocorre que não foi possível aferir o percentual de germinação de 82,2% e 84%, constante nos respectivos termos acostados, e quanto ao armazenamento a perita judicial foi clara ao discorrer que o período de armazenamento até o plantio (três dias) não foi suficiente para reduzir drasticamente a germinação das sementes.

Desse modo, é possível concluir que a empresa requerida/apelante não se desincumbiu do ônus disposto no inciso II do artigo 373, qual seja, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente caso, inclusive de minha relatora:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEMENTE DE SOJA – BAIXO TEOR DE GERMINAÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA MEDIDA CAUTELAR SEM ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS DA DEMANDA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO NESTE FEITO –
PROVAS QUE REVELAM GRANDE PROBABILIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos que o autor utilizou a semente de soja fabricada pela demandada, portanto, deve ser reconhecida a sua responsabilidade, em face da teoria do risco da sua atividade que enseja, inclusive, a responsabilidade de ordem objetiva. Embora na medida cautelar de antecipação de provas os requeridos não tenham sido oportunizados apresentar assistentes técnicos e quesitos para a confecção do laudo pericial, é evidente que o produto de fato apresentou baixo poder de germinação, e os demandados não apresentaram elementos técnicos para desqualificar a perícia judicial. Aliado a isso, tem-se que a perícia foi apresentada junto com a inicial, sendo-lhes resguardado o contraditório e ampla defesa.
Comprovados os prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida, de rigor a manutenção da indenização
.”
(TJ-MT - AC: 00020102620078110087, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIA PRECLUSA – INOVAÇÃO QUANTO A ALGUNS TEMAS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL –
BAIXA GERMINAÇÃO E PRODUTIVIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS, PERÍCIAS E TESTEMUNHAS
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 94, § 5o, DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – FIXAÇÃO EM R$6.666,66 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a alegação de julgamento extra petita se a decisão não extrapola a pretensão formulada na inicial. As questões ainda não enfrentadas no juízo de origem não podem ser analisadas no segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. É vedado renovar nas razões recursais matéria já decidida anteriormente, uma vez que está atingida pela preclusão.
Quando comprovada a baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada, é devida a restituição dos prejuízos apontados pelo autor e confirmados na perícia
. A angústia, frustração e sofrimento causados pela baixa germinação e produtividade em virtude da qualidade das sementes e da falha na assistência técnica prestada autorizam a reparação por danos morais visto que a situação foge à normalidade do dia a dia e configura violação à honra subjetiva. Quando não há unanimidade quanto ao valor da indenização, deve ser arbitrado pela média, nos termos do artigo 94, § 5o, do Regimento Interno desta Corte.”
(TJ-MT - AC: 00322396320148110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM LUCROS CESSANTES –
PRODUTOR RURAL
–
AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – DESTINATÁRIO FINAL INEXISTENTE
– COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO –
GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL INDICADO PELO FORNECEDOR – PERÍCIA TÉCNICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A aquisição de insumos agrícolas para investimento em atividade produtiva, não como destinatário final, não justifica a aplicação do CDC, de acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Incumbe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (o art. 373 do CPC).
Comprovados os prejuízos materiais decorrentes do plantio de sementes com taxa de germinação bastante inferior à garantida pelo fornecedor, impõe-se o dever de indenizar
.”
(TJ-MT - APL: 00046543120068110004 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/09/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOR RURAL – NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ –
COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO – GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL EXIGIDO PELO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO APELADO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÕES DE FORÇA MAIOR E ARMAZENAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ sedimentou o entendimento de que às relações entre produtores rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois o produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua atividade econômica. O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. A comprovação dos prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito inferior à exigida gera a obrigação de indenizar materialmente
. No caso em tela, o dano moral restou configurado, uma vez que o autor passou por um longo período de aborrecimentos, teve grande prejuízo e, ainda, restou comprovado que a ré sequer tentou resolver a situação do adquirente. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT - APL: 00107408320118110055 168974/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)

Dessa forma, resta evidente que a compra das sementes com baixo índice de germinação causou prejuízos de grande monta à autora/apelada, de modo que a reparação pelos danos materiais na forma como delimitada pela Magistrada na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que não é cabível em casos de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023